Tribunal: TJDFT
Processo: 0715858-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. BLOQUEIO/CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. As medidas coercitivas atípicas não podem violar direitos fundamentais constitucionalmente garantidos, como a dignidade da pessoa humana e o direito de ir e vir (Precedentes do TJDFT).
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.